Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-82.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no. 1000097-82.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO A ORIGEM: 1005092-87.2022.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
AGRAVANTES: PABLIANNO BARBOSA DINIZ
AGRAVADO: 99 TAXIS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO – CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A via eleita pelo Agravante é inadequada, uma vez que não há no microssistema do Juizado Especial Cível a previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que indeferiu a liminar pleiteando o recadastramento do Autor na plataforma da empresa Agravada.
Apesar de atacar decisão interlocutória, a via eleita é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei no. 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias, sendo a regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Assim caminha a firme jurisprudência da Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso em relação ao tema:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INTELIGÊNCIA DA LEI no 9.099/95 – ENUNCIADO No 15, do FONAJE - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10003865420188119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2019)
Contra estas, quando muito, admite-se mandado de segurança, ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão, em situação excepcionalíssima, a ser devidamente demonstrada via existência de prejuízo, e ainda da presença inequívoca do direito líquido e certo.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento ora interposto.
Comunique-se ao magistrado do feito na origem, para que tome ciência da presente decisão, bem como, encarte no feito de origem cópia da mesma.
Após o trânsito em julgado ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator